Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. ÓBITO DA SEGURADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO CÍVEL DA REQUERIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DOS AUTORES PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese.

3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de emergência (covid-19 e necessidade de internação em UTI), sendo certo que a demora na internação em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas, e até mesmo o resultado morte, como ocorrido no caso.

4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual do convênio em custear o tratamento médico necessário ao beneficiário, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ.

5. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde calcada na alegação de carência no momento da necessidade da internação em UTI, quando a participante se encontrava em quadro clínico debilitado e estado psicológico sensível, caracterizou a ilicitude na conduta do prestador de serviços, e ocorreu de tal forma que superou o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais.

6. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba compensatória a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades de reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.

7. Apelação cível da requerida desprovida. Apelação cível dos autores provida. Sentença parcialmente reformada.